Tribunal: TRF3
Processo: 5012321-87.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
459/575)

5012321-87.2023.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012321-87.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DEFINIDO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1182). REITERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

- Em relação à tributação pelo IRPJ e CSSL dos créditos presumidos de ICMS, no julgamento do RE 1.052.277-RG (Tema 957), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia: Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral (RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).

- Acontece que, assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros.

- Assim sendo, considerado o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

- Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182). Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS - isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

- Ainda, sobre o Tema 1182, que se consolidou a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais do imposto estadual, importa esclarecer que, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

- Nessa medida, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na solução da matéria afetada ao Tema 1182 decidiu não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento e outros - da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014,

- É de se registrar, ademais, que a Lei 14.789/2023, revogou o art. 30, da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

- Portanto, os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não sofrendo qualquer limitação, nos termos definidos pelo STJ no EREsp1.517.492/PR. De outra parte, os benefícios fiscais de ICMS, diversos dos créditos presumidos, são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos exigidos no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014, até 31.12.2023, por força das disposições da Lei 14.789/2023.

- No caso em tela, a apelante (MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA.) não instruíu a petição inicial com documentação comprobatória dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações da LC no 160/2017, motivo pelo qual o decisum deve ser mantido para a manutenção da incidência do IRPJ e CSLL sobre o benefício fiscal de ICMS.

- Agravos Internos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012321-87.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravos internos interpostos tanto pela FAZENDA PÚBLICA como por MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

"Cuida-se de apelações, em sede de Mandado de Segurança, interpostas tanto por MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA., como pela FAZENDA PÚBLICA, pleiteando a reforma da sentença a quo.

A r. sentença, concedeu em parte a segurança, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir prévia comprovação de que os benefícios e incentivos fiscais de ICMS foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mantendo-se a obrigação de que sejam destinados à garantia da viabilidade do empreendimento econômico e ao preenchimento dos demais requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014, bem como assegurar o direito à compensação do indébito na esfera administrativa, a ser formalizada somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e de acordo com a legislação vigente ao tempo do encontro de contas, com incidência da taxa Selic sobre os valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal, até a entrada em vigor do novo regime jurídico instituído pela Lei n.o 14.789/2023. Determinado o reexame necessário.

Apelou a impetrante, pugnando pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja declarado o direito de excluir os créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem a necessidade de se constituir reserva de incentivos fiscais.

Ademais, apelou a impetrada, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a não inclusão dos benefícios fiscais negativos de ICMS (tais como isenções, reduções de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que não podem ser caracterizados como subvenção para investimento, porquanto concedidos de forma incondicional, visando à redução de preços ao consumidor final, de sorte que não preenchem as condições do art. 30 da Lei 12.973/14, não havendo prova nos autos que infirme essa conclusão

Com contrarrazões e com Parecer do Ministério Público, subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Primordialmente, saliento que se faz necessária a analise da remessa oficial, nos termos do art. 14, §1o da Lei no 12.016/09 (Mandado de Segurança).

Inicialmente, nada obstante tenha o STF reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015), em relação à tributação pelo IRPJ e CSSL dos créditos presumidos de ICMS, no julgamento do RE 1.052.277-RG (Tema 957), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia: Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral (RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).

Acontece que, assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros.

Assim sendo, considerado o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182).Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS - isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

Ainda, sobre o Tema 1182,que se consolidou a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais do imposto estadual, importa esclarecer que, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

Nessa medida, não existindo qualquer impedimento para o julgamento desta demanda, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na solução da matéria afetada ao Tema 1182 decidiu não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento e outros - da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014, firmando as seguintes teses:

1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Segundo o voto do e. Relator, Min. Benedito Gonçalves, há a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, nos termos da Lei, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

É de se registrar, ademais, que a Lei 14.789/2023, revogou o art. 30, da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

Portanto, os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não sofrendo qualquer limitação, nos termos definidos pelo STJ no EREsp1.517.492/PR. De outra parte, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos exigidos no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014, até 31.12.2023, por força das disposições da Lei 14.789/2023.

No caso em tela, a impetrante/apelante não instruiu a inicial com documentação comprobatória dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações da LC no 160/2017 (ver documento ID 309759103), motivo pelo qual o decisum deve ser reformado para a manutenção da incidência do IRPJ e CSLL sobre o benefício fiscal de ICMS.

Quanto à questão da devolução de indébitos tributários.

Da prescrição.

A prescrição para postular a repetição do indébito tributário é quinquenal, conforme art. 168, CTN, contado o prazo a partir do pagamento indevido, salvo quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, cuja pretensão de ressarcimento do indébito tenha sido exercida, no âmbito administrativo ou judicial, antes do início da vigência da LC 118/2005 (9/6/2005), em relação aos quais prevalecia o entendimento de que o prazo era decenal, aplicada a tese dos cinco+cinco, ocorrendo a prescrição somente depois de expirado o prazo de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido demais cinco anos, a partir da homologação tácita (RE 566.621/RS, julgado em regime de repercussão geral, e Resp 1269570/MG, julgado no rito dos recursos repetitivos).

A respeito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE N. 593.849/MS). ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.269.570/MG, relator Ministro Mauro Campbell, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), adequando a jurisprudência desta Corte ao posicionamento do STF no RE n. 566.621/RS (repercussão geral), consolidou entendimento segundo o qual, para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas de 9/6/2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005. Já para as mesmas ações ajuizadas antes de 9/6/2005, deve ser aplicado o prazo decenal em razão da cumulação do prazo do art. 150, §4o, com o do art. 168, I, do CTN (tese do "cinco mais cinco").

2. Se o exercício do direito de pedir a repetição de indébito pela via administrativa - pedido de restituição ou declaração de compensação - tiver ocorrido antes da data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 (9/6/2005), mesmo que a ação judicial tenha sido ajuizada posteriormente, o prazo prescricional será de 10 anos (tese dos "cinco mais cinco"). Precedentes: EDcl no REsp n. 1.089.356/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012; REsp n. 1.350.651, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 1o/8/2022.

3. Hipótese em que, apesar da ação de a repetição de indébito ter sido ajuizada em 5/6/2006, as declarações de compensação foram apresentadas em 29/11/2004 e 13/5/2004, antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplicando-se ao caso o prazo decenal (tese do "cinco mais cinco").

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.756.602/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Da compensação

Tratando-se de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, o contribuinte faz jus à compensação tributária após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A, do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/01, aplicado às ações judiciais propostas na vigência da referida lei, conforme Resp 1167039/DF, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Quanto ao regime jurídico, a compensação tributária é regida pela Lei vigente à época do ajuizamento da ação, observado o art. 74, da Lei 9.430/1996 e art. 26-A , da Lei 11.457/2007 e demais dispositivos vigentes à época do ajuizamento da ação, ressalvado o direito de o contribuinte realizar a compensação de acordo coma lei vigente à época do encontro das contas, de acordo com o entendimento firmado no REsp 1.137.738/SP, Tema Repetitivo 265 : "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios".

Dos juros de mora e da correção monetária

Sobre o indébito tributário, incidem os juros à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), a partir do trânsito em julgado da sentença, na forma da Súmula 188/STJ, atualizados desde o recolhimento indevido, nos termos da Súmula 162/STJ, aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, destacando-se que, após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real" (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009) .

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC/2015, dou provimento à apelação da impetrante, para determinar a exclusão dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem a necessidade de se constituir reserva de incentivos fiscais, dou provimento à apelação da impetrada, para determinar a manutenção dos valores decorrentes dos benefícios fiscais (diversos dos créditos presumidos) nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e dou parcial provimento ao reexame necessário, para estabelecer os critérios para a compensação dos valores recolhidos indevidamente, tudo, nos termos retro mencionados.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intimem-se."

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se as partes agravantes apenas reiteram os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento aos agravos internos.

É como voto.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DEFINIDO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1182). REITERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

- Em relação à tributação pelo IRPJ e CSSL dos créditos presumidos de ICMS, no julgamento do RE 1.052.277-RG (Tema 957), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia: Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral (RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).

- Acontece que, assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros.

- Assim sendo, considerado o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

- Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182). Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS - isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

- Ainda, sobre o Tema 1182, que se consolidou a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais do imposto estadual, importa esclarecer que, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

- Nessa medida, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na solução da matéria afetada ao Tema 1182 decidiu não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento e outros - da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014,

- É de se registrar, ademais, que a Lei 14.789/2023, revogou o art. 30, da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

- Portanto, os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não sofrendo qualquer limitação, nos termos definidos pelo STJ no EREsp1.517.492/PR. De outra parte, os benefícios fiscais de ICMS, diversos dos créditos presumidos, são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos exigidos no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014, até 31.12.2023, por força das disposições da Lei 14.789/2023.

- No caso em tela, a apelante (MERCADINHO ESTADIO & ROTISSERIE LTDA.) não instruíu a petição inicial com documentação comprobatória dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações da LC no 160/2017, motivo pelo qual o decisum deve ser mantido para a manutenção da incidência do IRPJ e CSLL sobre o benefício fiscal de ICMS.

- Agravos Internos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão